Tribunal: TJPA
Processo: 0000574-61.2007.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10483 - Servidão
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000574-61.2007.8.14.0018
APELANTE: VALE S.A.

APELADO: DNPM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DO PARÁ, AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO MINERÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO PARA APURAÇÃO DA RENDA E DOS DANOS E PREJUÍZOS DECORRENTES DA PESQUISA MINERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALOR DA CAUSA FIXADO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA EM MERA PETIÇÃO. DECISÃO ATACÁVEL POR MEIO DO COMPETENTE AGRAVO RETIDO OU AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO INCABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
EM NÃO CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 10 de maio de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
VALE S.A,
diante da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Curionópolis, nos autos do
Procedimento

de Jurisdição Voluntária para Expedição de Alvará de Autorização de Exploração Minerária
, comunicado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral, tendo como titular a Apelante.

A sentença de id. 2273122, foi proferida com a seguinte parte decisória:

“É o sucinto relatório. Decido.

O(s) alvará(s) de pesquisa(s) teve (tiveram) a(s) sua(s) vigência (s) expirada (s) em 21.02.2003 e 02.03.2003.

Não havendo mais utilidade na prestação jurisdicional buscada é correto o reconhecimento da perda do objeto do presente feito.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais, mantendo a decisão do MM. Juiz de Direito à época à fl. 60 dos autos.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. (...)”

A VALE S/A interpôs petição de impugnação ao valor da causa, a qual foi recebida como embargos de declaração e desprovido, ressaltando que o valor da causa deve se relacionar com o interesse/benefício buscado no processo, mantenho em todos os termos o valor já fixado para causa.

Irresignado a VALE S/A interpôs a presente apelação cível (ID. 2273124), aduz que a sentença rejeitou a impugnação ao valor da causa. Alega a apelante que o valor de R$ 3.438.600,00 é excessivo, diante da simplicidade do procedimento avaliatório, de forma que o valor de pesquisa tomado como parâmetro não pode ser considerando para fins de fixação do valor da causa.

Alega que o procedimento de jurisdição voluntária para avaliação da renda pela ocupação do solo e indenização pelos eventuais danos e prejuízos decorrentes dos trabalhos de pesquisa mineral, não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 292, do CPC, devendo o valor da causa ser atribuído por estimativa em valor compatível à complexidade do procedimento de avaliação, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, afirma que deve ser atribuído o valor da causa como sendo de mera alçada, sugerindo a quantia de R$ 1.000,00. Requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença com a consequente redução do valor da causa.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público de Segundo Grau deixou de emitir parecer por entender ausente interesse público para justificar a sua intervenção. (ID. 2509236).

Em sessão de julgamento, o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura pediu vista do processo e deliberou pelo não conhecimento do recurso, voto ao qual aderi em sessão, permanecendo com a relatoria para lavratura do Acórdão.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

O objeto da presente apelação tem em vista impugnar o valor arbitrado à causa pelo juízo. A recorrente sustenta, basicamente, que referido valor mostra-se excessivo, diante da simplicidade do procedimento avaliatório, e que o importe da pesquisa não poderia ser considerado como parâmetro para o mencionado arbitramento.

A respeito da questão, argui a apelante que o procedimento de jurisdição voluntária para avaliação da renda pela ocupação do solo e indenização pelos eventuais danos e prejuízos decorrentes dos trabalhos de pesquisa mineral não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 292 do CPC, sendo que, no caso, o valor da causa deveria ser atribuído por estimativa, em quantia compatível com a complexidade do procedimento de avaliação, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Afirma ainda a recorrente que o valor da causa, na espécie, deve ser atribuído como de mera alçada, sugerindo para tal o importe de R$1.000,00 (mil reais)

Acontece, porém, que o valor da causa foi arbitrado, conforme informa a apelante em sua petição constante do id. 2273122, no despacho datado de 17/5/2011, quando ainda vigorava o CPC/73, não tendo essa decisão, contudo, sofrido impugnação por intermédio do recurso cabível à época, ou seja, agravo retido, de acordo com o que estabelecia o art. 522 do CPC/73
, vejamos:

Art. 522. Das decisões interlocutórias caberá agravo, no prazo de 10 (dez) dias, na forma retida, salvo quando se tratar de decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, bem como nos casos de inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação é recebida, quando será admitida a sua interposição por instrumento.

Ainda, importante salientar que a Ministra Assusete Magalhães, no REsp 1.865.305/SP (DJ 18/03/2020), entendeu que:
"Orienta-se a jurisprudência mais recente do STJ no sentido de que, no regime do
CPC
/73, era lícito à parte interpor tanto o Agravo de Instrumento quanto o Agravo Retido, com o objetivo de recorrer de decisão que resolve impugnação ao valor da
causa.”

Em vez disso, a ora recorrente apresentou tão somente petição (id. 2273122), mediante a qual impugnou o valor fixado para a causa, incorrendo em equívoco, porquanto referida impugnação deveria ser efetuada, consoante já pontuado, através de agravo retido.

Assim, como a decisão que fixou o valor da causa não foi objeto de recurso no momento oportuno, a questão suscitada tornou-se matéria preclusa.

Desse modo, considerando que o objeto recursal se refere apenas à impugnação ao valor da causa, o presente recurso não merece ser conhecido, pois operou-se, na hipótese, a preclusão temporal em relação à pretensão visando à reforma da decisão concernente ao arbitramento do valor da causa.

ANTE O EXPOSTO, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, por não ser cabível, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto

P.R.I

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 10 de maio de 2021.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/05/2021